Tribunal: TJMT
Processo: 1004455-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004455-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADRIANA CUNHA FARIA - CPF: 616.061.111-91 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1004455-84.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Adriana Cunha Faria

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
QUANTUM
PROPORCIONAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO SEGUNDO A TABELA SUSEP – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDAE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Provado o acidente causado por veículo automotor, o dano decorrente e o resultado através de perícia médica, é perfeitamente possível o aferimento da indenização, mormente quando
o laudo pericial foi realizado por perito judicial devidamente capacitado
.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.482/2007, eis que vigente à época do sinistro.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

A simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento a parte foi impedida de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1004455-84.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Adriana Cunha Faria

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriana Cunha Faria em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que move em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos a partir da data do sinistro e juros desde a citação. Além disso, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamentos das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte, fixado os honorários advocatícios em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a decisão não observou corretamente a tabela de graduação prevista na Lei n. 6.194/74, ressaltando que a lesão sofrida pela vítima deve ser enquadrada como total e não parcial.
Pugna ainda pela condenação da seguradora na integralidade do pagamento das custas e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, pela redistribuição do ônus na proporção de 80% para a apelada e 20% para a apelante. Sustenta a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar pelo dano moral, bem como requer a condenação em litigância de má-fé da apelada.

Por fim, pleiteia a majoração da verba advocatícia para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que o montante arbitrado se mostra irrisório frente à complexidade do caso. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 104807961), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1004455-84.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Adriana Cunha Faria

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

V O T O

Cinge-se dos autos que Adriana Cunha Faria move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral, com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 29.12.2019.

Realizada perícia judicial, o perito concluiu: “
A análise dos Autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é permanente 25% de comprometimento das estruturas torácicas e 25% das estruturas pélvicas”.
(id. 104806138)

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos a partir da data do sinistro e juros desde a citação. Além disso, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte, fixado os honorários advocatícios em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

(id. 104806145).

Inconformada, a apelante sustenta que a decisão não observou corretamente a tabela de graduação prevista na Lei n. 6.194/74, ressaltando que a lesão sofrida pela vítima deve ser enquadrada como total e não parcial.

Afirma que: “
em que pese o perito ter quantificado a lesão sofrida pelo recorrente como “PARCIAL INCOMPLETA” e após passou a quantificar esta invalidez, a legislação estabelece de forma expressa que o “tipo” da lesão apontada pelo profissional deve ser enquadrado como “DANO CORPORAL TOTAL” sendo assim, DEVE SER APLICADO O VALOR MÁXIMO DA TABELA VIGENTE (...)”
(id. 104806147).

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 104806138), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, constatando o comprometimento de 25% das estruturas torácicas e 25% das estruturas pélvicas.

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca das lesões sofridas, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente parcial.

A propósito, para que não paire dúvidas, veja a resposta do perito aos quesitos formulados:

“3- A vítima já foi submetida aos tratamentos médicos capazes de minimizar o dano? É acometida de invalidez permanente? Sim, já submetido ao tratamento necessário,
portadora de invalidez permanente
.

4- Queira Sr. Perito informar se ainda há possibilidade de tratamento para recuperação da lesão? Não, já realizou tratamento necessário.

5- Em razão da lesão, está a parte autora definitivamente inválida?
Sim, invalidez permanente.

6- Restando constatada a invalidez permanente, está se caracteriza como TOTAL, ou PARCIAL?
Invalidez permanente parcial
.

7- Queira o Sr. Perito informar se a referida lesão resultou em alguma invalidez ou incapacidade permanente para a parte autora e, em caso positivo, qual o seu respectivo grau de extensão, segundo o previsto na alínea II, S 1° do art. 3° da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal acometido (repercussão intensa, média, leve ou sequelas residuais
); Invalidez permanente parcial de grau leve com 25% de comprometimento das estruturas torácicas e 25% das estruturas pélvicas.”

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pela d. magistrada, após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a apelante neste particular, pois, em que pese este Relator tenha entendido reiteradamente pela inaplicabilidade da referida forma de cálculo para apurar o montante indenizatório, há muito passei a utilizá-lo em consonância com legislação aplicável a espécie.

Deste modo, a r. sentença guerreada fixou a indenização referente ao Seguro Obrigatório de R$ R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), com base no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento das estruturas torácicas e 25% das estruturas pélvicas aplicadas sobre 100% da tabela da SUSEP, considerando os danos corporais totais.

Assim, de acordo com a tabela da SUSEP, expressamente prevista na Lei n. 11.945/2009 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm), verifica-se que para lesões de órgãos e estruturas torácicas e pélvicas, como no caso dos autos, a sua previsão é de 100% (cem por cento) do valor total da indenização do seguro DPVAT, levando-se em conta a proporcionalidade:

Danos Corporais totais

Repercussão na íntegra do Patrimônio Físico

Percentual de perda

Lesões de órgãos e estruturas

crânio-faciais, cervicais,
torácicos
, abdominais,
pélvicos
ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

100

In casu
, de acordo com o laudo pericial, em face das duas lesões sofridas pela apelada (lesão das estruturas torácicas e das estruturas pélvicas), se mostra correto o arbitramento da indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) para cada uma das lesões, totalizando o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), levando em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na tabela da SUSEP e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 100% x 25%).

Não bastasse isso, verifica-se nas razões recursais que a apelante sustenta que as lesões sofridas devem ser classificadas como totais, devendo ser pagas integralmente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ocorre, todavia, que a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez, de modo que a questão é tratada pela Súmula 474, do STJ, que assim dispõe:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERCENTUAL DA INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AO DANO PERCEBIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 474/STJ, "
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
".

2.
O eg. Tribunal de origem concluiu que o ora agravante sofreu "dano corporal parcial incompleto de grau leve" no tórax, devendo receber indenização securitária parcial e proporcional ao referido dano
. A pretensão de alterar tal entendimento, para entender que o dano torácico seria total e ensejaria indenização integral, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula 7/STJ
.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ também impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade fática entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1402598/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 23.04.2019 – negritei).

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser mantida, eis que observou atentamente o percentual constante na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.482/2007, bem como o grau de lesão apurado pelo perito judicial.

Prosseguindo, n
o tocante ao suposto abalo moral sofrido em razão da recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse passo, para que seja configurada a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque faz-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso.

Não obstante, apesar do dissabor suportado pela autora, ressalto que a simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento a apelante foi impedida de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

Outro não é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.
(...)”
(RAC n. 1041682-45.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA –QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

(...)”
(RAC n. 1035451-02.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADAMENTE DECORRENTE DA MESMA CONDUTA – ART. 80 DO CPC – MENÇÃO EXCLUSIVA A HIPÓTESES POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E FORMAÇÃO DO LITÍGIO – DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 81 DO CPC A QUALQUER CONDUTA ADOTADA ANTES DA JUDICIALIZAÇÃO DA CELEUMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE FACE AO BAIXO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A recusa de recebimento, pela Seguradora, do pedido extrajudicial de pagamento de indenização securitária por acidente de trânsito não gera dano moral caracterizado “in re ipsa”, sendo de rigor, pois, a efetiva demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade da parte requerente, o que não ocorreu na espécie
. (...)”
(RAC n. 1019995-12.2019.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.12.2020 - negritei)

À vista disso, tenho que não resta caracterizado ato ilícito perpetrado pela apelada apto a ensejar a condenação a título de dano moral, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Ademais, não há que se falar na condenação da apelada por litigância de má-fé, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Prosseguindo, se insurge a apelante pugnando pela condenação da seguradora na sucumbência integral, em observância ao princípio da causalidade, ou subsidiariamente, na redistribuição do ônus sucumbencial.

Sem razão. Na hipótese dos autos, observa-se que a autora, ora recorrente, formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório e pelo suposto abalo moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido pelo julgador.

Desse modo, em que pese as alegações da apelante, o certo é que no caso em tela resta evidente que as partes foram igualmente vencedor e vencido, estando o
decisum
objurgado em consonância com o que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTORA QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8o, DO CPC – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS.

1.
Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide
. [...]”
(RAIN n. 1005631-06.2017.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2020 – negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO DA SEGURADORA: PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

[...]

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
”
(RAC n. 1007126-17.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.12.2020 – negritei)

Destarte, entendo que
a condenação das partes ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial se mostrou correta
, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Por conseguinte, q
uanto aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Sendo assim, entendo que o valor deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Nessa trilha, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos exatos termos fixados no
decisum
.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021